Tribunal: TJSP
Processo: 3001832-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. Edição da Lei 17.205/2019 que reduziu o limite do para enquadramento em requisição de pequeno valor. Não aplicabilidade a processos em que a conta de liquidação já foi apresentada, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Decisão

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. Edição da Lei 17.205/2019 que reduziu o limite do para enquadramento em requisição de pequeno valor. Não aplicabilidade a processos em que a conta de liquidação já foi apresentada, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Decisão mantida. Recurso desprovido